Tribunal: CARF
Processo: 13074.725063/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.725063/2021-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.597 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.725063/2021-93
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.845/3.861) interposto pelo responsável
solidário RODOLFO CAVINATO GONCALVESD CHAVES em face do Acórdão no 1401-
004.051 (fls. 3.724/3.807), o qual negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte e dos
responsáveis solidários com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A Escrituração contábil da empresa somente faz prova a seu favor nos casos em que,
além de observadas as disposições legais, os fatos nela registrados estejam comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA.
Afastada a presunção de veracidade das notas fiscais apresentadas como provas das
operações comerciais da empresa, a esta cabe fornecer outros documentos, hábeis e
idôneos, a fim de comprová-las.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de ofício, este somente é
afastado se o contribuinte lograr provar o teor das alegações que contrapõe às provas
que o ensejaram.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMPRESAS INEXISTENTES. GLOSA DE
CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea, apta a
comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a
outras evidências, que as supostas aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em glosar os
custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
SOLIDARIEDADE. RECURSO QUE NÃO TRATA DA ATRIBUIÇÃO DA
SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE APLICA
NA ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo responsável
solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente.
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à recorrente, deverá também ser
replicada nos mesmos moldes para o responsável solidário, por este não trazer
elementos que afastem a atribuição da solidariedade a ele imputada.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART.124, I do CTN. CONFIGURAÇÃO.
Provado pela fiscalização nos autos do processo que, juntamente com a contribuinte
fiscalizada, terceiro sem vínculo societário direto com a sociedade também atuou como
agente para a prática dos atos, ao lado da sociedade contribuinte dos tributos, a teor do
disposto no art.124, I do CTN, este terceiro é também responsável pelos créditos
tributários.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de
forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de 30/06/2006).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo os efeitos
da decisão prolatada no lançamento matriz

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração que exigem, em relação aos
anos-calendário de 2013 e 2014, IRPJ e CSLL em razão de infrações que foram assim indicadas:
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CMV - Glosa de Compras Efetuadas junto a Pessoas Jurídicas
Inexistentes de Fato
Majoração indevida de custos decorrente de compras efetuadas junto a pessoas
jurídicas inexistentes de fato, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2013

76.350.166,96

150,00
31/12/2014

48.333.417,91

150,00
[...]
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
Custo das Mercadorias Vendidas divergência entre o CMV disposto em ECF, aquele
apurado na contabilidade e o informado pelo contribuinte após intimação
Divergência entre o Custo da Mercadoria Vendida informado em ECF e aquele
apurado no decorrer do procedimento fiscal, conforme Relatório Fiscal em anexo,
parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2014

3.973.658,12

75,00

Conforme relata a decisão recorrida:
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

... a Fiscalização apurou que havia uma divergência de valores entre o CMV informado
na contabilidade (ECD), de R$ 133.309.969,83 e aquele CMV informado em EFC, da
ordem de R$ 134.183.627,98. Intimada a prestar esclarecimentos, a Contribuinte
apresentou uma planilha mensal do CMV do ano calendário de 2014, onde ali constou
que o CMV era de R$ 130.209.969,86 (Relatório Fiscal - Tabela 3: CMV - informação
prestada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no003, ano-calendário 2014).
Entre o CMV apontado na ECD e o informado sob intimação fiscal, restou uma
diferença de R$ 3.099.999,97, notadamente por causa do mês de dezembro/2014
(diferença de R$ 3.100.000,00 – Relatório Fiscal – Tabela 1), ao passo que nos outros
meses os valores praticamente coincidiam (v Relatório Fiscal – Tabela 4).
Conclusão do Relatório Fiscal:
Impossível não notar que a diferença apontada na tabela acima corresponde àquela
explicitada na “Tabela 1” (R$ 3.100.000,77), quando tratamos dos estoques, com um
pequeno desvio de centavos. Ou seja, as informações prestadas pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 003 desnudaram uma subavaliação do
estoque registrado na ECD ao final do ano-calendário 2014, com reflexos na
determinação do Lucro Real.
Portanto, temos que o valor a ser considerado como Custo das Mercadorias Vendidas,
prévio às infrações apontadas no item 2.1.2 a seguir, deve ser aquele informado pelo
próprio contribuinte sob intimação, qual seja, R$ 130.209.969,86. Em decorrência, a
diferença para o CMV informado em ECF (R$ 134.183.627,98), R$ 3.973.658,12, é
glosada por meio do Auto de Infração ao qual este Relatório Fiscal se remete.
Partamos, agora, para a outra situação apontada no Auto de Infração de IRPJ, conforme
consta no Relatório Fiscal:
2.1.2. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS – GLOSA DE COMPRAS EFETUADAS
JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO
No curso da ação fiscal, ficou comprovado que a pessoa jurídica fiscalizada se utilizou de
empresas de fachada para a elevação de seus custos. Em decorrência, cabe a glosa das
custos decorrentes de tais operações e aplicação da correspondente de multa de ofício
(Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, art. 256). A seguir,
estão detalhados os elementos colecionados:
[...]
Relativamente a este item da autuação, tem-se que a empresa SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA. – ME, emitiu notas fiscais de venda à Contribuinte
fiscalizada, nos anos calendário de 2013 e 2014, em montantes da ordem de
R$ 80.666.150,00 e de R$ 30.866.680,80, respectivamente (Relatório Fiscal – Tabelas 5
e 6).
DILIGÊNCIAS
Em diligências efetuadas pela DRF de Volta Redonda-RJ, foi apurado que esta
empresa SONORA era inexistente de fato.
Eis os fatos apurados, de forma resumida:
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No Relatório Fiscal, tem-se:
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
As várias provas carreadas no curso do procedimento fiscal, nas quais se incluem
aquelas produzidas em decorrência da zelosa diligência promovida pela Autoridade
Fiscal de Volta Redonda/RJ, levam à conclusão de que as pessoas jurídicas SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, CNPJ 08.542.167/0001-96, e F V DE SOUZA
ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, CNPJ 20.226.364/0001-00, tratam-se de ardis
utilizados pela pessoa jurídica fiscalizada, BORAQUIMICA LTDA, para inflar seus
custos e gerar créditos de PIS e COFINS. Ver-se-á, ainda, que pagamentos relacionados
a operações junto à SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME foram
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

direcionados a pessoas ligadas ou relacionados aos interesses da fiscalizada. Para fins
de melhor apresentação, as constatações são apresentadas em tópicos, abaixo.
Por bem sintetizar os vários tópicos mencionados no Relatório Fiscal, adoto o resumo
feito neste item pela decisão de piso:
(...)
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme consta no Relatório Fiscal:
5. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Pelos motivos expostos abaixo, respondem solidariamente pelo crédito tributário:
A) FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES CHAVES
Conforme vastamente demonstrado no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA”, a
conduta praticada pela pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA configura fraude, nos
termos do art. 72 da Lei 4.502/64. Além disso, os fatos narrados constituem, em tese,
Crime contra a Ordem Tributária, tipificado no art. 1o, IV, da Lei 8.137/90, in verbis:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
[...]
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato; [...]
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assim sendo, são responsáveis pelo crédito tributário FABIO GONCALVES CHAVES,
CPF 185.132.668-50, e RODRIGO GONCALVES CHAVES, CPF 251.503.858-16,
sócios-administradores da pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA desde a sua
constituição e durante o período fiscalizado, de acordo com ficha cadastral completa
extraída do site da JUCESP na internet.
(...)
DAS IMPUGNAÇÕES
(...)
Impugnação apresentada por BORAQUÍMICA LTDA, FÁBIO GONÇALVES
CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES (fls.2.793 a 2.821)
Por bem descrever/sintetizar a peça de defesa apresentada, trago a impugnação que
constou no relatório da decisão de piso:
Impugnação Boraquímica LTDA, Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves
A contribuinte e seus sócios-administradores protocolaram, provavelmente por lapso, a
impugnação de fls. 2.793 a 2.821 manifestando-se contra o Auto de Infração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (Processo no 10855.722224/2018-14) e não em relação aos
lançamentos de IRPJ e CSLL formalizados no presente processo.
Tendo em vista que alguns dos tópicos presentes na impugnação ao Imposto de Renda
Retido na Fonte são comuns ao Imposto de Renda da Pessoa Juridica e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, os argumentos a eles relativos serão analisados no
presente acórdão:
Preliminarmente, a manifestação defende que os Autos de Infração devem ser anulados
em virtude da ausência de fundamentação legal que justificasse os lançamentos ora
combatidos:
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

“Nas autuações de que se trata inexiste presunção legal que possa lhes dar
sustentabilidade. Existem apenas e tão somente indícios que resultaram em inferências.
Ora, inferências são probabilidades e não têm limites, ou, se têm, são os limites da nossa
imaginação.
E se os fatos narrados não se amoldam a nenhuma hipótese de incidência prevista em lei,
quer seja pela descrição de um fato imponível, quer seja por uma presunção legal, não há
como sustentar lançamentos em simples inferências.”
Outro ponto levantado na Impugnação, em sede de preliminar, refere-se à "nulidade por
afronta ao princípio da indelegabilidade da competência tributária":
“Nula também é a autuação que atribui ao contribuinte o exercício de atividades
constitucionalmente reservadas ao Estado.
O Estado é, a partir da promulgação da Constituição, fonte única da criação, da forma e
da organização de qualquer Estado.
Por ela, estabelece institucionalmente seus poderes e o modo de exercitá-los, através de
órgãos executores destas atribuições, constituindo estes o vínculo da manifestação da
vontade do Estado.
(...)
Tem-se então que o cometimento fiscal é atribuição única e exclusiva do Estado, e mais,
vinculando seus órgãos diretamente a tal obrigação.
Desta forma, nulo é o Auto de Infração que exige do particular – seja pessoa física ou
jurídica – como no caso, o exercício de atividade fiscalizadora e a prática de qualquer
outro ato que implique invasão de competência da atividade própria do Estado, em
especial como, no caso, exige-se da Apelante que efetuasse fiscalização relativa a
presumido ato futuro a ser eventualmente praticado por empresa que, àquele momento,
existia, vendeu mercadorias, emitiu notas e documentos fiscais e recebeu os
correspondentes pagamentos.”
Os impugnantes argumentam que a fiscalização não teria demonstrado de maneira
irrefutável que "os valores apontados no auto de infração teriam sido efetivamente objeto
de ampla e criteriosa avaliação", comprometendo a veracidade dos lançamentos que
deveriam, consequentemente, ser decretados nulos por "ofensa ao princípio da verdade
material".
Em relação à diferença no CMV relativa ao mês de dezembro de 2014, no valor de R$
3.100.000,77, os impugnantes alegam que se trata de declaração falsa:
“A falsidade de tal declaração vem demonstrada pela planilha anexa à presente
impugnação, que aponta inequivocamente para a comprovação da inexistência de tal
diferença apontada.
A comprovação da inexatidão dos valores apontados nos demonstrativos do lançamento,
faz cair por terra qualquer resquício de confiabilidade em relação aos valores que
compõem as bases de cálculo dos lançamentos, e tem por consequência sua Nulidade e
Improcedência, por afronta ao Princípio da Verdade Material.”
Quanto às empresas declaradas inexistentes de fato, os interessados assim se posicionam:
(...)
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Por meio do Acórdão no 01-36.396, proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, em sessão de
27 de março de 2019, foi mantido integralmente o crédito tributário constituído.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
A fiscalizada BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados responsáveis solidários FÁBIO
GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. – ME, apresentam um único recurso, juntos, acostado às
fls.3.538 a 3.584,
TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou recurso voluntário, acostado às
fls.3.499 a 3.535,
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

MARCO ANTÔNIO BUENO COSTA apresentou recurso voluntário acostado às fls.
3.587 a 3.624,
BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
apresentaram um único recurso, acostado às fls.3.627 a 3.669 e
JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentou recurso voluntário
acostado às fls.3.672 a 3.704, que serão detalhados e comentados no Voto.
(...)

Em Sessão de 10 de dezembro de 2019, acordaram os membros do Colegiado a
quo, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito, negar
provimento ao recurso da Recorrente e dos demais sujeitos passivos arrolados como
responsáveis solidários, conforme Acórdão no 1401-004.051 (fls. 3.725/3.808).
Ato contínuo, houve apresentação de recursos especiais por BORAQUIMICA
LTDA, FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA-ME (fls. 3.846/3.862); JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI
(fls. 4.047/4.084); BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA (fls. 4.120/4.159).
Despacho de fls. 4.201/4.207 admitiu o recurso especial nos seguintes termos:
(...)
2. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto por FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODRIGO GONÇALVES
CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
(...)
5. Cumpre rechaçar, de início, a referência ao Acórdão no 1401-002.360, de 2018,
porque expedido pela mesma turma de câmara prolatora da decisão recorrida
(Acórdão no 1401-004.051, de 2019), não se prestando, pois, como paradigma para fins
de Recurso Especial de divergência entre câmaras e turmas que compõem o CARF,
relativamente à matéria (3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da
empresa Boraquímica, Fábio Gonçalves Chaves”.
6. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que os Recorrentes FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
lograram êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do
original transcrito):
(1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”
Decisão recorrida:
SOLIDARIEDADE.
RECURSO
QUE
NÃO
TRATA
DA
ATRIBUIÇÃO
DA
SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE APLICA NA
ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo responsável
solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente.
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à recorrente, deverá também ser
replicada nos mesmos moldes para o responsável solidário, por este não trazer elementos
que afastem a atribuição da solidariedade a ele imputada.
Acórdão paradigma no 3201-003.408, de 2018:
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
ENFRENTAMENTO. NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ.
A legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem pública,
portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo.
Anula-se a decisão a quo por ausência de enfrentamento da imputação da
responsabilidade solidária aos sócios de pessoa jurídica autuada.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador, a fim de que novo
provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão de instância.
Acórdão paradigma no 9303-003.834, de 2016:
NORMAS PROCESSUAIS ADMISSIBILIDADE DO RECURSO MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código de
Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de
ofício das matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes.
7. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
8. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em decisão
reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de 2016) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na relação jurídica
tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de
ofício pelo julgador administrativo (primeiro acórdão paradigma) e que aplicam-se,
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código de Processo
Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais consta a
legitimidade das partes (segundo acórdão paradigma).
(2) “ausência de indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional nos Termos de Responsabilidade Tributária endereçados aos
Recorrentes”
(...)
(3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da empresa
Boraquímica, Fábio Gonçalves Chaves”
(...)
(4) “apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância”
(...)
17. Por fim, relativamente a essa quarta matéria, trata-se de matéria que já foi objeto
de questionamento sob outro título [(1) “responsabilidade solidária – matéria de
ordem pública”] e à qual já foi dado seguimento, não cabendo, pois, novo exame.
18. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pelo não conhecimento
dos Recursos Especiais interpostos por JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI, LUIZ ANTÔNIO BUENO COSTA e BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI e pela caracterização, em parte, das divergências de interpretação
suscitadas no Recurso Especial interposto por FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
(...)

Fl. 4338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Houve apresentação de Agravo (fls. 4.272/4.288) em relação às matérias não
admitidas, tendo sido este rejeitado com base no despacho de fls. 4.304/4.314.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 4.321/4.327),
pugnando pela manutenção da responsabilidade solidária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nessa situação particular, o Colegiado a quo assim justificou a manutenção da
solidariedade em relação ao Sr. Rodolfo Cavinato Gonçalves:
Da análise
Do RECURSO VOLUNTÁRIO de BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados
responsáveis solidários FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO
GONÇALVES CHAVEZ, RODRIGO GONÇALVES CHAVES e ROGÉRIO JOSÉ
BONATO.
Após descreverem a autuação, transcrevem ementas da decisão de piso, onde resumem
os argumentos da decisão recorrida no item III.1 SÍNTESE DA DECISÃO
RECORRIDA e destacam o seguinte:
(...)
Dos responsáveis solidários Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato Gonçalves
Chaves
Da análise
Causa-me perplexidade a alegação trazida a respeito destes dois responsáveis solidários,
no sentido de que a decisão de piso seria nula porque não teria “no r. Acórdão, um
comando, uma decisão que afirme: ‘mantenho’ ou ‘excluo’ a atribuição de
responsabilidade solidária.
A seguir, os comentários do voto condutor da decisão recorrida, considerando os
argumentos da impugnação:
(...)
Em relação a Rodolfo Cavinato Gonçalves:
“RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES, CPF 326.737.208-98, irmão dos
sócios-administradores FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES
CHAVES, também possui participação societária na fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
Ingressou em seu quadro em abril de 2010, segundo Ficha Cadastral Completa extraída
do site da JUCESP na internet.
Como vimos no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente relatório,
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES figurou como sócio-administrador das
pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (até julho de 2014, ou seja,
durante a maior parte do período fiscalizado) e JAMANTAO PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI (até maio de 2012), cujos motoristas foram utilizados para emprestar
verniz de veracidade ao transporte fictício de mercadorias dispostas em Notas Fiscais
emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato. Cedeu seu lugar no quadro societário
das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e JAMANTAO PRESTACAO
DE SERVICOS EIRELI a interpostas pessoas.
(...)
Ou seja, parte do grupo econômico capitaneado pela BORAQUIMICA LTDA se
encontrava sob a gerência, de fato, de RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES.
Além disso, de acordo com GFIP transmitidas pela BORAQUIMICA LTDA, RODOLFO
CAVINATO GONCALVES CHAVES figurou como seu “gerente de comercialização,
marketing e comunicação” de outubro de 2011 a ao menos dezembro de 2017 (último
período consultado), ou seja, durante todo o período fiscalizado (anos-calendário 2013 e
2014).
Também não é desprezível o fato de que RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES
recebeu, ele próprio, R$ 232.261,29 em recursos originários da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA que transitaram pela já reiteradamente mencionada Conta-
Corrente no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Tal fato
explicita seu interesse no fato gerador da obrigação principal dos tributos, ficando
solidariamente responsável pelo crédito tributário nos termos do art. 124, I, do CTN.”
Ao contrário das alegações apresentadas, em nenhum momento a fiscalização considerou
que "haveria uma relação de emprego entre a Boraquímica e os empregados/sócios das
empresas Bueno Prestação de Serviços Eireli, Comercial Auto House SP Ltda, TJ
Serviços Administrativos Ltda e Jamantão Prestacão de Servicos Eireli."Assim, infundada
a teoria de que, por se tratar de relação de emprego caracterizada por subordinação,
deveria ser afastada a responsabilidade solidária.
Também não procedem os argumentos no sentido de que o recebimento de valores
provenientes da Sonora Sul recebidos por pessoas físicas que possuem vínculo
empregatício com a Boraquímica seriam decorrentes de prestação de serviços ou de
venda de bens pois nenhuma das pessoas físicas arroladas apresentou qualquer
documentação comprobatória que demonstrasse tal natureza para os pagamentos em
questão.
Como se vê, a decisão recorrida rebateu os pontos que foram trazidos na impugnação,
cumprindo destacar que as graves acusações e fatos demonstrados no relatório fiscal
(acima reproduzidos) sequer foram objeto de contestação explícita, de forma que
sobressai de maneira cristalina que a decisão recorrida, ao reproduzir os fatos supra,
manteve as citadas pessoas como responsáveis solidários.
Ainda, pelo relato supra (Relatório Fiscal) percebe-se claramente, contrário ao alegado,
que foram indicados os incisos I e III dos artigos 124 e 135, respectivamente, do CTN.
Relativamente ao art.124, I, do CTN, alegaram, também, pela ausência de comprovação
do interesse comum.
No item 4. MULTA QUALIFICADA, do Relatório Fiscal encontram-se os fatos
envolvendo todas as empresas e pessoas físicas citadas e os detalhes minuciosas da
participação delas junto à Recorrente e/ou empresas que com ela se relacionavam, de
maneira deliberada a evitar o recolhimento de impostos.
Vejamos alguns fatos ali descritos.
(...)
Relativamente ao Sr. RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVE, percebe-se,
pelo relato fiscal supra, que foi citado, sim, o inciso I do art.124 do CTN e o inciso III
do art.135 do CTN.
Daquela conta bancária, anteriormente citada, de titularidade de SONORA (empresa
inexistente) recursos eram destinados aos sócios da Recorrente, dentre eles o Sr.
RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVE, conforme aponta a Tabela 55;
Extrato Bancário – C/C 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A,
de titularidade da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA. ME – recursos
destinados a sócios da BORAQUÍMICA LTDA. e à mãe de ambos.
[Nota do Relator Conselheiro: os sócios seriam Rodrigo Gonçalves Chaves e
RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES.]
Quanto à citação que consta no Relatório Fiscal, de que o Sr. Rodolfo Cavinato
Gonçalves Chaves teria deixado de figurar como sócio administrador da empresa
JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI (ora arrolada também como
responsável solidária) desde maio de 2012 e, por isto, não poderia ser responsabilizado
por atos posteriores ocorridos em 2013 e 2014, período objeto do lançamento, esqueceu-
se de completar o quadro, uma vez que, em seu lugar nesta empresa (tida como
transportadora de mercadorias fictícias), foram utilizadas interpostas pessoas.
Ainda, este senhor era sócio administrador de outra empresa, a TJ-LOG ARMAZÉNS
GERAIS LTDA., alterada para TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (ora
arrolada também como responsável solidária), sócio em 2013 até julho de 2014, quando
também entrou em seu lugar uma interposta pessoa.
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Estas empresas tinham motoristas registrados que foram, conforme consta no Relatório
Fiscal, “utilizados para emprestar verniz de veracidade ao transporte fictício de
mercadorias dispostas em Notas Fiscais emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de
fato.”
Além do já comentado, veja que todos estes graves fatos não foram objeto de
contestação, seja por parte da Recorrente, seja por parte de RODOLFO CAVINATO
GONÇALVES CHAVES, devendo-se manter a sua responsabilidade solidária conforme
constou no Relatório Fiscal e Auto de Infração.
(...)

Como se nota, o acórdão ora recorrido, não obstante tenha mencionado a ausência
de contestação específica, analisou o mérito da responsabilidade solidária, mantendo-a com base
nos artigos 135 e 124 do CTN em decisão que foi motivada com indicação clara dos respectivos
fundamentos jurídicos.
Além disso, cumpre ainda observar que o voto condutor incorporou a decisão de
piso que reproduziu trechos do relatório fiscal justamente no ponto da motivação da
solidariedade do recorrente, entendendo que o vínculo por solidariedade teria sido comprovado
pela fiscalização.
O primeiro paradigma (Acórdão no 3201-003.408 – fls. 3.863/3.880), por sua vez,
entendeu que “a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem
pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo”.
Do voto condutor desse julgado extrai-se que:
(...)
Portanto, as matérias não preclusas submetidas a este colegiado para
- Exigência de garantia recursal;
- Autuação por presunção em razão da utilização de prova emprestada;
- Ocultação do real adquirente das mercadorias importadas;
- Falsificação da fatura comercial e o subfaturamento de preço;
- Arbitramento dos preços;
- Diferença dos tributos em razão do arbitramento dos preços, e acréscimos;
- Responsabilidade solidária dos sócios da SUN RISE.
Observa-se que das matérias submetidas a julgamento neste Colegiado, merece
precedência a que trata da responsabilidade solidárias dos sócios embora não suscitada
na fase de impugnação e não enfrentada pela DRJ, o que será enfrentada em preliminar
pelas razões expostas neste voto.
Preliminar de Nulidade do julgamento: responsabilidade atribuída aos sócios
Suscitam os sócios da pessoa jurídica a nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do direito de defesa, vez que não enfrentado pelos julgadores a quo a acusação fiscal de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124 e 135 do CTN.
A autoridade fiscal lavrou termos de sujeição passiva solidária em face dos sócios
Harjeet Singh e Luciana Batista Moreira cientificando-os com a entrega das peças
acusatórias. Ambos apresentaram suas impugnações, individual e tempestivamente.
Entretanto, tais defesas não foram objetivamente enfrentadas na decisão da DRJ, que
sequer discorreu acerca dos fundamentos para se manter as pessoas físicas no polo
passivo solidário da exigência fiscal.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

É de se pontuar que tais peças impugnatórias não debateram com argumentos que
refutassem as acusações quanto à atribuição da responsabilidade solidária. Somente em
sede de recurso voluntário a matéria foi aventada; daí, em princípio, dúvidas surgem a
respeito de estarem fulminadas pela preclusão.
Ocorre que o crédito tributário é constituído em face do sujeito passivo regularmente
identificado pela autoridade fiscal de tal forma que a incorreção na eleição das pessoas
obrigadas à satisfação estatal não afeta somente os interesse das partes, mas ao próprio
crédito, que é indisponível.
Isto posto, é dizer que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria
de ordem pública, indisponíveis às partes e não alcançadas pela preclusão, inclusive,
podendo ser conhecida de ofício.
Neste sentido tem-se julgados deste CARF cujas decisões apontam para a apreciação de
arguição de legitimidade das partes, ainda que de ofício:
(...)
Nos autos, a autoridade fiscal assentou seus argumentos para a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da SUN RISE nos seguintes termos (fls. 129):
(...)
No julgamento realizado pela DRJ não fora dedicado nenhum tópico para apreciar a
responsabilidade solidária dos sócios da SUN RISE.
Foram várias referências à transcrição da entrevista/tomada de depoimento do sócio
Harjeet; contudo, sem assentar qualquer conclusão objetiva quanto à sua
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário apurado, segundo os comandos dos
artigos 124 e 135 do CTN, base legal da imputação fiscal para a responsabilização dos
sócios.
Relativamente à sócia Luciana, o voto é omisso em tecer qualquer comentário à sua
atuação nas práticas desvendadas nas operações de importação e de revenda de
mercadorias.
Assim, com razão os sócios Harjeet e Luciana ao alegarem cerceamento do direito de
defesa em face da peça fiscal atribuir-lhes responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado no auto de infração e ausência de enfrentamento da matéria pelos
julgadores na decisão de 1a instância, o que configura a hipótese de nulidade da decisão
pois prolatada com preterição do direito de defesa prescrita no inciso II, do art. 59, do
Decreto n° 70.235/72.
Isto posto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário dos sócios
da empresa recorrente e ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja proferida,
enfrentando-se todas as matéria das impugnações.

Verifica-se, assim, que o primeiro paradigma envolveu caso no qual a Turma
Julgadora, além de não ter se pronunciado quanto ao mérito da solidariedade, ainda entendeu que
a decisão da DRJ teria sido omissa quanto à análise da responsabilidade dos sócios da empresa
autuada, cenário este que, por mostrar-se totalmente distinto dessa situação, impede a
caracterização do dissídio com base no Acórdão no 3201-003.408.
Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão n° 9303-003.834 – fls. 3.881),
cuja ementa foi assim redigida:
NORMAS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código
de Processo Civil, como a do seu art. 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

ofício das matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes.
Erro Na Fixação da Sujeição Passiva. Inocorrência
O erro na sujeição passiva, regra geral, acarreta nulidade. Todavia, se na data da
lavratura do auto de infração, a situação da autuada perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil era ativa (CNPJ do Banco Cidade constava como "ativo não
regular"), aliado ao fato de que incorporada e incorporadora eram do mesmo grupo
societário, inclusive, com diretores em comum, não há nulidade no procedimento da
Fiscalização em levar a incorporada a figurar no pólo passivo da obrigação tributada,
pois, para efeitos fiscais, nessa data, a incorporada ainda respondia por suas obrigações
tributárias.

Do relatório e votos (vencido e vencedor) desse julgado, transcrevo o quanto
segue, respectivamente:
Tratam-se de recursos de divergência interpostos pelo Sujeito Passivo e pela Fazenda
Nacional, por meio dos quais se busca a reforma do Acórdão n° 201-81.308, de
06/08/2008, que recebeu a seguinte ementa, transcrita na fração que interessa ao
presente julgamento:
ASSUNTO:
CONTRD3UIÇÃO
PROVISÓRIA,
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA -CPMF
PERÍODO DE APURAÇÃO: 25/06/1999 a 24/09/1999
CPMF. DECADÊNCIA. LEI N° 8212/91. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N° 8 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É certo que, atualmente, a expedição da Súmula n° 8: "São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5° do Decreto-lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário", já é suficiente
para o cancelamento da autuação dos débitos referentes aos fatos geradores ocorridos
em períodos anteriores a cinco anos de sua ciência. Não apenas em razão de ser
vinculante, mas em virtude de reconhecer a total inconstitucionalidade do dispositivo
legal.
Todavia, a aplicação dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 us contribuições sociais, antes
mesmo desta declaração de inconstitucionalidade, não poderia ser realizada em virtude
da interpretação sistemática de nosso ordenamento jurídico.
NULIDADE. ERRO DE FATO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. INEXISTÊNCIA.
A extinção da sociedade jurídica antes da lavratura do auto de infração não justifica a
sua nulidade quando a infração for efetivamente realizada pelo contribuinte autuado, em
virtude de este ter dado causa ao fato gerador da CPMF não recolhida.
Devidamente cientificados, as partes manejaram recurso especial de divergência relativo
às matérias que se quedaram vencidos. Ou seja, o contribuinte postulou o
reconhecimento da ilegitimidade passiva e a Fazenda Nacional, que o prazo decadencial
fosse determinado nos termos do art. 173, I, ao invés do art. 150, §4° do CTN.
As duas matérias tiveram seguimento.
Voto vencido
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, Relator
Antes de passar à análise dos recursos entendo relevante debater questão preliminar que,
se confirmada, prejudicará o enfrentamento das duas prejudiciais de mérito que são
objeto do presente processo.
Com efeito, após comparar as peças que encerram a impugnação, às fls. 210 e seguintes,
o recurso voluntário, às fls. 445 e seguintes e, finalmente, o segundo recurso voluntário
apresentado, às fls. 1093 e seguintes, verifica-se que apenas nesta última foi incluída
matéria que é alvo do presente recurso especial . Tanto na peça impugnatória quanto no
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

primeiro recurso não é trazido qualquer reclame acerca de suposto erro na qualificação
do sujeito passivo.
Assim, a matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão processual,
qual seja, a possibilidade de as instâncias julgadoras enfrentarem matérias não
controvertidas, isto é, cujo litígio sequer foi instaurado. Explico, como é de sabença de
todos, a fase litigiosa do Processo Administrativo fiscal, nos termos do art. 14 do
Decreto 70.235/1972, tem início com a impugnação do lançamento ou com a
interposição de manifestação de inconformidade contra despacho que indeferiu pedido
do sujeito passivo perante a administração tributária. A seu turno, o art. 17, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/19971, dispõe que se considera não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada. Para melhor clareza, leia-se os
artigos 14, 16 e 17 desse decreto, na parte que interessa a solução desse litígio.
(...)
Como se pode ver, dos dispositivos acima, as normas do Processo Administrativo não
deixam margem à dúvida de que o momento oportuno para se trazer as matérias que o
sujeito passivo pretenda controverter no contencioso é o da impugnação, não precluindo
do direito de o fazer em outro momento.
Voltando aos autos, verifica-se que a questão envolvendo a sujeição passiva não foi
impugnada, e com isso, sobre ela não se instaurou o litígio. Assim, não caberia sua
discussão na fase administrativa, sob pena de nulidade da decisão que a enfrentar.
Sobre esse tema, esta turma já se manifestou, a exemplo do Acórdão 930301.179,
referente emanado no julgamento do recurso especial pertinente aos autos do Processo
n° 13804.008106/2002-18, em cuja sentada, o Colegiado, por maioria de votos, anulou
os atos processuais emanados a partir do acórdão recorrido, inclusive. Vencida a
Conselheira Nanci Gama, que negava provimento ao recurso. As conselheiras Maria
Teresa Martinez López e Susy Gomes Hoffmann votaram pelas conclusões. Como fui o
relator desse caso, e continuo pensando da mesma forma que expus no voto condutor
desse acórdão, peço licença para reproduzi-lo aqui como razão de decidir.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de anular o processo a partir do acórdão recorrido,
inclusive, e determinar que outro julgamento seja realizado, observando os princípios
norteadores do processo administrativo fiscal, e a vedação de se enfrentar matéria cujo
litígio não foi instaurado pelo sujeito passivo.
(...)
Voto vencedor
Designou-me a Presidência para redigir o acórdão quanto ao conhecimento, que o n.
relator afastava pelos motivos bem expostos em seu voto, com os quais, em princípio,
concordo, já tendo assim votado neste colegiado.
Ocorre que, me pareceu após uma análise mais acurada da situação concreta, em
especial após a sustentação oral proferida, que ela difere daquela trazida pelo dr.
Henrique. E essa distinção nos pareceu relevante ao ponto de nos afastar da conclusão
por ele preconizada.
É que aqui, diferentemente da ocorrida no processo mencionado, tratamos de matéria de
ordem pública expressa no § 3° do art. 485 da Lei 13.105/2015 (atual Código de
Processo Civil):
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias;
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e
X – nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as
custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos
honorários de advogado.
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(...)
E assim vem sendo reiteradamente reconhecido pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive para afastar a necessidade de prequestionamento. A título apenas ilustrativo,
cito:
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp
490965 PE 2014/0062839-7 (STJ)
AgRg no AREsp 490965 PE
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE) RECONHECIDA EX OFFICIO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 267, VI E § 3°,
DO CPC. 1. A alegação de que o Tribunal de origem teria incorrido em erro material -
ao considerar que houve oposição de Embargos à Execução no caso concreto - não
corresponde ao que consta no acórdão, onde ficou registrado apenas que a ilegitimidade
da UFPE para figurar no polo passivo já fora reconhecida no julgamento de outros
recursos, fundamentação importada in casu. Logo, o fato de em outros casos terem sido
opostos Embargos à Execução não afeta a ilegitimidade de parte reconhecida no caso
concreto. 2. A esse propósito, o argumento de que o julgamento a quo teria incidido em
vício extra petita não prospera, tendo em vista que a ilegitimidade de parte constitui
matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício na instância ordinária, ex
vi do disposto no art. 267, § 3°, CPC. Com efeito, se essa matéria poderia ser suscitada
até mesmo por simples petição em Exceção de Pré-Executividade, nada obsta a que seja
ela decretada de ofício pelo Tribunal de origem. Precedentes: REsp 818.453/MG, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02/10/2008, AgRg no REsp 913.384/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/6/2007, DJ 29/6/2007, p.
569. 3. Tampouco há omissão no acórdão de origem, tendo em vista que os inúmeros
fundamentos sobre os quais o recorrente postulava esclarecimento diziam, em sua grande
maioria, respeito ao mérito do recurso, não se prestando os aclaratórios ao rejulgamento
da causa. 4. Por fim, o Recurso Especial efetivamente não merece passagem, tendo em
vista que a tese de vulneração aos arts. 499 e 527 do CPC nem ao menos veio
acompanhada por fundamentos hábeis a demonstrar de que forma esses preceitos legais
teriam sido...
Data de publicação: 25/06/2014
De sorte que, para que pudéssemos deixar de aplicar esse entendimento, necessário
explicitar por que o CPC não se aplicaria, ainda que subsidiariamente, ao processo
administrativo fiscal, o que não vislumbro no voto do e. relator.
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

E com essas considerações, acompanhei a posição que admitia o recurso, que restou
vencedora sendo esse o acórdão que me coube redigir.

Como se percebe, esse julgado apenas reconheceu que a ilegitimidade passiva
consistente na emissão de Auto de Infração de CPMF em nome de pessoa jurídica extinta por
incorporação constituiria matéria de ordem pública, não guardando, portanto, nenhuma
semelhança fático-jurídica com o caso presente.
Aqui, diferentemente, o recorrente apresentou impugnação e recurso voluntário,
tendo sido os argumentos invocados apreciados nas duas instâncias, de forma que a solidariedade
restou mantida no mérito nessas duas oportunidades, não havendo que se falar em matéria de
ordem pública a ser reconhecida de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A representação que principia estes autos assim justifica sua constituição:
Trata a presente representação, originária do processo no 10855.722220/2018-28 -
BORAQUIMICA LTDA, de abertura de processo para dar seguimento à lide que versa
exclusivamente sobre o vínculo da responsabilidade solidária do Recorrente
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, tendo em vista o Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara do CARF
que admitiu os Recursos Especiais interpostos por FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA., no
que se refere à matéria: (1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
Por seu turno, os créditos tributários consignados no processo de exigência fiscal foram
objeto de parcelamento, e serão acompanhados no processo original, de no
10855.722220/2018- 28.
Cumpre esclarecer que em virtude de os créditos tributários estarem com controle
transferido para parcelamento no sistema Sief-Processos no âmbito do processo no
10855.722220/2018-28 , tal sistema não permite o desmembramento/transferência dos
créditos tributários que não são mais objeto de contencioso para um novo processo,
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

apartado, como disposto na Nota Sief Processos no 001/2019. Sendo assim, fez-se
necessário apartar, então, o vínculo da responsabilidade solidária.
A acusação que originou o processo administrativo no 10855.722220/2018-28
resultou de procedimento fiscal em face de Boraquímica Ltda, e apontou glosa de custos na
apuração anual do IRPJ e da CSLL em razão de compras efetuadas juntos a pessoas jurídicas
inexistentes de fato nos anos-calendário 2013 e 2014 com acréscimo de multa qualificada, e por
divergência entre o CMV disposto em ECF, aquele apurado na contabilidade e o informado pelo
contribuinte após intimação no ano-calendário 2014, com acréscimo de multa de ofício de 75%.
Além dos sujeitos passivos acima indicados, também foi apontado como responsável tributário
Marcos Antonio Bueno Costa, Luiz Bueno Costa, Bueno Pretação de Serviços EIRELI, TJ
Serviços Administrativos Ltda, Jamantão Prestação de Serviços EIRELI. O Relatório Fiscal e os
Autos de Infração constam às e-fls. 2260/2412.
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal às e-fls. 2414/2445 também
noticia lançamentos de COFINS e Contribuição ao PIS (processo administrativo no
10855.722.223/2018-61) e de IRRF (processo administrativo no 10855.722224/2018-14).
A decisão de 1a instância traz expresso que:
[...]
Registre-se que não foram impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos
a Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves.
Impugnação Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato
Apresentam as impugnações de fls. 3.059 a 3.110 e 2.942 a 2.993 utilizando os mesmos
argumentos da manifestação acima descrita, com os seguintes itens adicionais:
[...]
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como não
impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto
House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação nos autos e também às
pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se manifestaram em relação
aos Termos de Responsabilidade contra eles lavrados.
[...]
Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves
De acordo com o Relatório Fiscal:
É veemente a posição destacada de ROGERIO JOSE BONATO na organização.
Ele próprio, pessoa física, recebeu R$ 407.832,00 dos recursos que transitaram
pela Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO
SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, originários da BORAQUIMICA LTDA.
Tal fato denota seu interesse direto nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos. É, portanto, responsável solidário pelo crédito tributário,
em conformidade com o que dispõe o art. 124, I, do CTN.
Além disso, R$ 3.966.031,00 que transitaram pela conta bancária mencionada
acima foram direcionados para a pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE
SP LTDA, cujo sócio-administrador é justamente ROGERIO JOSE BONATO.
Como se abordará logo adiante, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA
funciona como um verdadeiro braço financeiro da organização, distribuindo
recursos, tendo em vista que as saídas em suas contas bancárias são muitos
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

próximas às entradas, restando-lhe pouco patrimônio amealhado. Portanto, além
de se beneficiar diretamente da movimentação financeira inidônea, ROGERIO
JOSE BONATO lhe dá prosseguimento, ao administrar pessoa jurídica que
promove o trânsito de recursos expressivos sem documentação comercial ou
comportamento tributário que lhe dê suporte.
Consequentemente, havendo condutas tipificadas como fraude (Lei 4.502/64,
arts. 72) e caracterizadoras, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária (Lei
8.137/90, art. 1o, IV), deve ROGERIO JOSE BONATO figurar no polo passivo
da obrigação tributária por ser diretor da BORAQUIMICA LTDA e por ser
administrador de verdadeiro braço financeiro da organização, de acordo com o
que dispõe o art. 135, III, do CTN.
[...]
Ao contrário das alegações apresentadas, em nenhum momento a fiscalização
considerou que _"haveria uma relação de emprego entre a Boraquímica e os
empregados/sóciosdas empresas Bueno Prestação de Serviços Eireli, Comercial Auto
House SP Ltda, TJ Serviços Administrativos Ltda e Jamantão Prestacão de Servicos
Eireli."Assim, infundada a teoria de que, por se tratar de relação de emprego
caracterizada por subordinação, deveria ser afastada a responsabilidade solidária.
Também não procedem os argumentos no sentido de que o recebimento de valores
provenientes da Sonora Sul recebidos por pessoas físicas que possuem vínculo
empregatício com a Boraquímica seriam decorrentes de prestação de serviços ou de
venda de bens pois nenhuma das pessoas físicas arroladas apresentou qualquer
documentação comprobatória que demonstrasse tal natureza para os pagamentos em
questão.
A autoridade julgadora de 1a instância, assim, manteve integralmente as
exigências e a responsabilidade tributária a eles imputadas aos impugnantes (e-fls. 3398/3446).
Em face dos recursos voluntários interpostos, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento decidiu por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e
no mérito, negar provimento ao recurso da Recorrente e dos demais sujeitos passivos arrolados
como responsáveis solidários. Como relatado, foram apresentadas as seguintes defesas:
A fiscalizada BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados responsáveis solidários FÁBIO
GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. – ME, apresentam um único recurso, juntos, acostado às
fls.3.538 a 3.584,
TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou recurso voluntário, acostado às
fls.3.499 a 3.535,
MARCO ANTÔNIO BUENO COSTA apresentou recurso voluntário acostado às
fls.3.587 a 3.624,
BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
apresentaram um único recurso, acostado às fls.3.627 a 3.669 e
JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentou recurso voluntário
acostado às fls.3.672 a 3.704, que serão detalhados e comentados no Voto.
E o voto condutor do Acórdão no 1401-004.051 ressalva, preliminarmente, que:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles conheço,
com exceção do recurso apresentado pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.,
uma vez que esta empresa não apresentou impugnação, de forma que precluiu seu
direito de recorrer a esta Colegiado.
Cientificada do acórdão em 05/02/2020 (e-fl. 3826), Comercial Auto House SP
Ltda apresentou recurso especial em 19/02/2020, novamente em conjunto com os sujeitos
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

passivos Boraquímica Ltda, Fábio Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves,
Rodrigo Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato. Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves,
especificamente, também foi cientificado em 18/02/2020 (e-fl. 3838). A peça recursal, sem nada
referir acerca do não conhecimento expresso no acórdão recorrido, principia apontando
genericamente divergência jurisprudencial acerca da responsabilidade solidária atribuída aos
ora Recorrentes Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, indicando como
paradigma o Acórdão no 3201-003.408, e argumentando que o julgado orienta no sentido de que
a responsabilidade solidária é matéria de ordem pública cuja apreciação se impõe sob pena de
cerceamento de defesa e ainda que inexista contestação específica a este respeito na peça
impugnatória, devendo ser conhecida de ofício.
Também foi indicado o paradigma no 9303-003.834, que contrariaria o acórdão
recorrido no que este afirma: “O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal....”,
referindo-se a seguir nos seguintes termos: “Quanto aos julgados administrativos trazidos pela
Recorrente...” (fls 3770).
Na segunda matéria afirmou-se a invalidade dos Termos de Responsabilidade
Tributária que não trariam indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional. Ao longo da argumentação, consignou-se que para além desse vício material apontado,
quanto à Comercial Auto House, no que diz respeito ao afastamento da atribuição da
responsabilidade solidária o fundamento apresentado foi a ausência da prova do interesse
comum, sendo que os fundamentos de defesa apresentados foram ignorados no acórdão
recorrido.
Diante do cenário assim delineado, foi afirmado o dissídio jurisprudencial em face
dos paradigmas no 1302-002.932 e 3302-003.017.
Há, também, uma terceira divergência, apontada com base nos paradigmas no
3201-004.699 e 1401-002.360, mas apenas em razão da responsabilidade tributária imputada a
Fábio Gonçalves Chaves, muito embora, ao final deste tópico, conste o pedido adicional de
exclusão da responsabilidade solidária do sócio Rodrigo Gonçalves Chaves, ao qual não se
atribui qualquer conduta ou intuito doloso, à exceção do recebimento do valor de R$ 420.788,23
proveniente de conta corrente da empresa SONORA.
Na quarta divergência, sob a premissa de que o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido deixou de considerar as novas razões de defesa trazidas no Recurso Voluntário e
provas produzidas pela Fiscalização em favor dos sujeitos passivos, especificadas no recurso
especial, limitando-se a transcrever a decisão de 1a instância que diz ser relativa à Boraquímica e
às pessoas objeto do presente recurso: Fábio, Rodrigo, Rodolfo, Rogério e Comercial Auto
House, os recorrentes afirmam também que houve omissão quanto à apreciação da matéria de
ordem pública invocada nas razões recursais, e referem os paradigmas no 2401-003.558 e 3402-
006.609 para concluir pela divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
Como se vê, do acima, é evidente a divergência de entendimento, pois enquanto o
Acórdão recorrido limita-se a transcrever a decisão de piso quanto à matéria e, por sua
vez, a decisão de piso limita-se a transcrever o Relatório Fiscal, deixando de julgar
questão de ordem pública, os r. Acórdãos paradigmas decidem a respeito da
possibilidade de análise de matérias trazidas inauguralmente em grau de recurso,
quando tratarem de alegações relativas a matérias de ordem pública, caso do processo
de que se trata.
Decidem também que a questão da responsabilidade solidária é questão de ordem
pública que deve ser julgada de ofício.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Em exame de admissibilidade observou-se, preliminarmente, que:
Cumpre esclarecer que:
a) não foram impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos a FÁBIO
GONÇALVES CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES (decisão recorrida, e-
fls. 3.757), sendo mantida a responsabilidade solidária nos mesmos moldes da
manutenção da autuação fiscal (decisão recorrida, e-fls. 3.770);
b) COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA. não apresentou impugnação, de forma que
precluiu seu direito de recorrer a este Colegiado (decisão recorrida, e-fls. 3.764), não
sendo conhecido o seu recurso voluntário (decisão recorrida, e-fls. 3.769), nem suas
razões recursais (decisão recorrida, e-fls. 3.777); e
c) JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, LUIZ ANTÔNIO BUENO
COSTA e BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentaram recursos
especiais intempestivos [ciências em 06/02/2020, 05/02/2020 e 05/02/2020,
respectivamente, e interposição de recursos em 05/03/2020 (despacho de e-fls. 4.204)].
De toda a sorte, o recurso especial interposto por Fábio Gonçalves Chaves,
Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato e
Comercial Auto House SP Ltda teve seguimento parcial nos seguintes termos:
(1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”
[...]
8. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em
decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na
relação jurídica tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível,
devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo (primeiro acórdão
paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal
as normas do Código de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que
permite o conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes (segundo acórdão
paradigma).
(2) “ausência de indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional nos Termos de Responsabilidade Tributária endereçados aos Recorrentes”
[...]
9. No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por inexistir divergência de entendimento passível de uniformização.
[...]
(3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da empresa Boraquímica,
Fábio Gonçalves Chaves”
[...]
12. No tocante a essa terceira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
uma vez que as discussões prevalentes nos acórdãos recorrido e paradigma são
diferentes.
[...]
(4) “apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância”
[...]
17. Por fim, relativamente a essa quarta matéria, trata-se de matéria que já foi
objeto de questionamento sob outro título [(1) “responsabilidade solidária –
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

matéria de ordem pública”] e à qual já foi dado seguimento, não cabendo, pois,
novo exame. (negrejou-se)
Cientificados da admissibilidade parcial (e-fl. 4252/4268), Comercial Auto House
SP Ltda apresentou agravo em conjunto com os sujeitos passivos Boraquímica Ltda, Fábio
Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves e Rogério
José Bonato. O exame do agravo já se deu nestes autos constituídos para discussão do vínculo de
responsabilidade estabelecido em face de Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, e rejeitou a
pretensão deste interessado.
Analisando a divergência jurisprudencial sob a ótica de Comercial Auto House SP
Ltda, esta Conselheira assim declarou voto no processo administrativo no 13074.725066/2021-
27, Acórdão no 9101-006.415:
O I. Relator inicialmente compreendeu que o recurso especial de Comercial Auto House
SP Ltda deveria ser conhecido com base no paradigma no 3201-003.408 validado no
exame de admissibilidade e integrante da primeira matéria suscitada. Concordou, ainda,
com a percepção inicial de que a quarta matéria (“apresentação de novas razões de
defesa perante a segunda instância”) seria questão inserida na primeira matéria
admitida.
Com base nesta visão do dissídio jurisprudencial, este Colegiado seria chamado a
decidir sobre correção do entendimento do Colegiado a quo, que negou conhecimento
ao recurso voluntário de Comercial Auto House SP Ltda. Contudo, a decisão do
Colegiado a quo tem em conta a circunstância específica de Comercial House SP Ltda
não ter apresentado impugnação, do que decorre a aplicação do art. 17 do Decreto no
70.235/72, na forma exposta na decisão de 1a instância:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como
não impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica
Comercial Auto House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação
nos autos e também às pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves uma vez que, apesar de apresentarem impugnação em
conjunto com a autuada sobre questões preliminares e de mérito pertinentes aos
lançamentos, não se manifestaram em relação aos Termos de Responsabilidade
contra eles lavrados.
Contra esta decisão, Comercial Auto House SP Ltda apresentou recurso voluntário em
conjunto com a Contribuinte autuada e outros responsáveis tributários, e o não
conhecimento de sua defesa foi afirmado de forma preambular, e motivado pela
ausência de impugnação, conforme inclusive reiterado no corpo do voto condutor do
acórdão recorrido, na análise específica da cada imputação de responsabilidade:
Da admissibilidade
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles
conheço, com exceção do recurso apresentado pela COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA., uma vez que esta empresa não apresentou impugnação, de
forma que precluiu seu direito de recorrer a esta Colegiado.
[...]
Da análise
Do RECURSO VOLUNTÁRIO de BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados
responsáveis
solidários
FÁBIO
GONÇALVES
CHAVES,
RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ, RODRIGO GONÇALVES CHAVES e
ROGÉRIO JOSÉ BONATO.
[...]
Da análise
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
Equivocam-se os Recorrentes, a decisão recorrida não desconsiderou nenhum
item da IN RFB 1.862/2018, a qual dispõe sobre o procedimento de imputação
de responsabilidade no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O crédito tributário encontra-se suspenso em face das impugnações apresentadas
e, justamente por isso, encontra-se também suspenso para quem não a
apresentou, como a empresa COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, arrolada
como responsável solidária.
Ora, de se perguntar: se algum responsável solidário apontado no polo passivo da
autuação promover o pagamento (integral) do crédito tributário, como fica a
situação de quem não apresentou impugnação? Simples, o pagamento efetuado
por qualquer um dos autuados aproveita aos demais.
Ainda, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, não sendo aplicável na
hipótese em que a impugnação versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em relação ao impugnante.
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da responsável
solidária supra citada, de forma que não se deve conhecer de seu recurso
voluntário, por força da preclusão processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em que não
houve apresentação de impugnação em primeiro grau e portanto aplicável os
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE
SP LTDA.
Dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves
Da análise
Conforme relatoriado, não há argumentação dos referidos responsáveis solidários
quanto à responsabilidade dos sócios-administradores atribuída pela fiscalização
a eles, nos termos do art. 135 do CTN; tampouco há argumentação quanto à
atribuição de responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Tão somente
existe por parte do responsáveis solidários as alegações pertinentes ao próprio
lançamento fiscal, matérias estas que foram trazidas também pela Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
desfavor da recorrente (como será vista adiante). Sendo a autuação mantida
integralmente em relação à recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos
moldes para os responsáveis solidários, por estes não trazerem elementos que
afastem a atribuição da solidariedade a eles imputada.
[...]
Correta, portanto, a decisão recorrida:
[...]
Dos responsáveis solidários Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato
Gonçalves Chaves
Da análise
Causa-me perplexidade a alegação trazida a respeito destes dois responsáveis
solidários, no sentido de que a decisão de piso seria nula porque não teria “no r.
Acórdão, um comando, uma decisão que afirme: ‘mantenho’ ou ‘excluo’ a
atribuição de responsabilidade solidária.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

A seguir, os comentários do voto condutor da decisão recorrida, considerando os
argumentos da impugnação:
[...]
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DOS
DEMAIS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
[...] (destaques do original)
Observe-se que no recurso especial dos sujeitos passivos não houve qualquer
demonstração de argumentos de defesa específicos deduzidos em favor de Comercial
Auto House SP Ltda. Neste ponto, inclusive, a divergência jurisprudencial foi exposta
em proveito dos Recorrentes Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto
House, consoante argumentos recursais a seguir transcritos, acerca do dissídio em face
do paradigma no 3201-003.408:
A primeira divergência a ser apontada está evidenciada às fls 3770 do r. Acórdão
recorrido e diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes
Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, constando do
mesmo Acórdão o que se transcreve a seguir:
“Conforme relatoriado não há argumentação dos referidos responsáveis
solidários quando à responsabilidade dos sócios -administradores
atribuída pela fiscalização a eles, nos termos do art. 135 do CTN,
tampouco há argumentação quanto à atribuição de responsabilidade
solidária feita pela fiscalização. Tão somente existe (sic) por parte do (sic)
responsáveis solidários as alegações pertinentes ao próprio lançamento
fiscal, matérias estas que foram trazidas também pela Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida
em desfavor da recorrente (como será vista adiante).
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à Recorrente, deverá
também ser replicada nos mesmos moldes para os responsáveis solidários,
por estes não trazerem elementos que afastem a atribuição da
solidariedade a eles imputada.
Desta forma, a responsabilidade solidária deve ser mantida nos mesmos
moldes da manutenção da autuação fiscal, conforme será esposado neste
voto.
Quanto aos julgados administrativos trazidos pela Recorrente, de se dizer
que este julgador não está adstrito ao seu cumprimento, uma vez que
inexistem súmulas vinculantes deste Colegiado sobre o tema suscitado.”
Conforme se extrai do acima, entende o r. Acórdão recorrido que, uma vez
mantida a autuação, tal decisão se aplica, automaticamente à atribuição da
responsabilidade solidária.
Por sua vez, outro foi o entendimento adotado pela Colenda 1° Turma Ordinária
da 2° Câmara da Terceira Seção de Julgamento apreciando essa mesma matéria.
Em sessão de 02 de fevereiro de 2018, assim deliberou aquele colegiado,
conforme Acórdão n° 3201-003.408, referente ao processo administrativo n°
10314.728769/2014-10.
Acórdão Paradigma no 3201-003.408
“Preliminar de Nulidade do Julgamento: responsabilidade atribuída aos sócios.
Suscitam os sócios da empresa jurídica a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, vez que não enfrentado pelos julgadores a quo
a acusação fiscal de responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124 e
135 do CTN.
...
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Ambos apresentaram suas impugnações, individual e tempestivamente.
Entretanto, tais defesas não foram objetivamente enfrentadas na decisão da
DRJ, que sequer discorreu acerca dos fundamentos para se manter as pessoas
físicas no polo passivo solidário da exigência fiscal.
É de se pontuar que tais peças impugnatórias não debateram com argumentos
que se refutassem as acusações quanto à atribuição da responsabilidade
solidária. Somente em sede de recurso voluntário a matéria foi aventada, daí
em princípio, dúvidas surgem a respeito de estarem fulminadas pela preclusão.
Ocorre que o crédito tributário é constituído em face do sujeito passivo
regularmente identificado pela autoridade fiscal de tal forma que a incorreção
na eleição das pessoas obrigadas à satisfação estatal não afeta somente o
interesse das partes, mas ao próprio crédito, que é indisponível.
Isto posto, é dizer que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é
matéria de ordem pública, indisponível às partes e não alcançadas pela
preclusão, inclusive, podendo ser conhecida de ofício.
Neste sentido tem-se julgados deste CARF cujas decisões apontam para a
apreciação de arguição de legitimidade das partes, ainda que de ofício.
“ASSUNTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/06/1999 a 24/09/1999
NORMAS PROCESSUAIS ADMISSIBILIDADE DO RECURSO MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do
Código de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o
conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes. (Acórdão no 9303-
003.834, de 28/04/2016. Relator designado: Julio Cesar Alves Ramos)”.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 23/08/2002
...
Assim, conhecidos os embargos de declaração, impossível não apreciar todos os
pressupostos do desenvolvimento regular do processo administrativo fiscal,
como a legitimidade da parte, que é pressuposto processual (art 267, VI, do
CPC) e matéria de ordem pública, não podendo deixar de ser conhecida em
qualquer grau de jurisdição. Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos,
para apreciar a legitimidade do polo passivo da autuação [...] (Acórdão no
2102-01.217, de 13/04/2011, Relator designado Giovanni Christian Nunes
Campos)” (Obs,: fls 1049 do processo)
Do acordão acima, transcreve-se a ementa.
“A legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem
pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador
administrativo.
Anula-se a decisão a quo por ausência de enfrentamento da imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, implica o retorno do processo administrativo para o órgão
julgador, a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar
supressão de instância.
Recurso Voluntário Provido em Parte”
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

A divergência está consubstanciada no fato de que o r. Acórdão recorrido
expressa entendimento no sentido de que, sendo mantida a autuação, esta decisão
se aplica automaticamente à atribuição da responsabilidade solidária.
Entretanto, os Acórdãos Paradigma orientam no sentido de que a
responsabilidade solidária é matéria de ordem pública cuja apreciação se impõe
sob pena de cerceamento de defesa e ainda que inexista contestação específica a
este respeito na peça impugnatória, devendo ser conhecida de ofício. (destaques
do original)
O paradigma no 3201-003.408 refere, nos termos transcritos, caso no qual os
responsáveis tributários apresentaram impugnação, mas não questionaram a
responsabilidade que lhes foi imputada. Em tais circunstâncias, como a autoridade
julgadora de 1a instância manteve esta imputação sem nada dizer acerca dos
fundamentos da autoridade lançadora para atribuição de responsabilidade tributária,
nesta parte foi considerada nula a decisão de 1a instância. É o que está claramente
expresso no voto condutor do paradigma nos excertos subsequentes aos transcritos no
recurso especial:
Nos autos, a autoridade fiscal assentou seus argumentos para a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da SUN RISE nos seguintes termos (fls.
129):
[...]
Os argumentos para tal imputação de responsabilidade podem ser extraídos do
relatório fiscal em trecho que sintetiza algumas das práticas atos de gestão por
parte do sócio da SUN RISE, sr. Harjet Singh (fl. 119):
[...]
No julgamento realizado pela DRJ não fora dedicado nenhum tópico para
apreciar a responsabilidade solidária dos sócios da SUN RISE.
Foram várias referências à transcrição da entrevista/tomada de depoimento do
sócio Harjeet; contudo, sem assentar qualquer conclusão objetiva quanto à sua
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário apurado, segundo os comandos
dos artigos 124 e 135 do CTN, base legal da imputação fiscal para a
responsabilização dos sócios.
Relativamente à sócia Luciana, o voto é omisso em tecer qualquer comentário à
sua atuação nas práticas desvendadas nas operações de importação e de revenda
de mercadorias.
Assim, com razão os sócios Harjeet e Luciana ao alegarem cerceamento do
direito de defesa em face da peça fiscal atribuir-lhes responsabilidade solidária
pelo crédito tributário lançado no auto de infração e ausência de enfrentamento
da matéria pelos julgadores na decisão de 1a instância, o que configura a hipótese
de nulidade da decisão pois prolatada com preterição do direito de defesa
prescrita no inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário dos
sócios da empresa recorrente e ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja
proferida, enfrentando-se todas as matéria das impugnações.
A divergência jurisprudencial, nestes termos, somente teria o primeiro referencial para
ser cogitada em face dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves que, apesar de apresentar impugnação, não deduziram defesa contra
a responsabilidade que lhes foi imputada. Assim está expresso no preâmbulo do voto
condutor da decisão de 1a instância, cuja conclusão é por manter na íntegra o crédito
tributário bem como a responsabilidade solidária de todos os contribuintes arrolados:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como
não impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Comercial Auto House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação
nos autos e também às pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves uma vez que, apesar de apresentarem impugnação em
conjunto com a autuada sobre questões preliminares e de mérito pertinentes aos
lançamentos, não se manifestaram em relação aos Termos de Responsabilidade
contra eles lavrados.
Já em relação a Comercial Auto House SP Ltda, resta o diferencial de não haver
impugnação apresentada em 1a instância. No paradigma no 3201-003.408, por sua vez, a
existência de impugnação pelos responsáveis tributários é circunstância que motiva o
outro Colegiado do CARF a ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja proferida,
enfrentando-se todas as matéria das impugnações. Não há como cogitar que a mesma
decisão seria adotada na ausência de impugnação pelo responsável tributário.
O ponto nodal desta discussão está na ampliação que os recorrentes impropriamente
fazem ao principiar a demonstração da primeira divergência equiparando a condição de
Comercial Auto House SP Ltda à de outros responsáveis tributários que apresentaram
impugnação:
A primeira divergência a ser apontada está evidenciada às fls 3770 do r. Acórdão
recorrido e diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes
Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, constando do
mesmo Acórdão o que se transcreve a seguir:
A confirmar a equiparação imprópria assim promovida, basta ver que a transcrição
seguinte, apresentada no recurso especial para demonstração do dissídio jurisprudencial,
foi extraída do voto condutor do acórdão recorrido na parte em que analisa o recurso
voluntário em face dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves.
Por tais razões, o paradigma no 3201-003.408 não se presta a caracterizar a divergência
jurisprudencial em face de Comercial Auto House SP Ltda.
Quanto ao segundo paradigma indicado na primeira matéria, os recorrentes demonstram
a divergência jurisprudencial indicando trecho do acórdão recorrido presente à e-fl.
3770 dos autos originais e que se trata do mesmo excerto do acórdão recorrido que
analisa o recurso voluntário em face dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves
Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, presente à e-fl. 3771 destes autos.
De seu lado, o paradigma no 9303-003.834 analisou recursos especiais em sede de
exigência de CPMF parcialmente cancelada em sede de recurso voluntário por
reconhecimento de decadência na forma do art. 150, §4o do CTN, que a PGFN pretendia
ver afastada por força do art. 173, I do CTN, enquanto o sujeito passivo pretendia o
cancelamento total do crédito tributário em face de sua ilegitimidade passiva. O
Conselheiro Relator restou vencido em sua proposta de anular o acórdão recorrido por
ter apreciado a matéria da ilegitimidade passiva que não fora aventada em impugnação
e, por esta razão o paradigma recebe em sua ementa os fundamentos do voto vencedor
contrário àquela anulação:
NORMAS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do
Código de Processo Civil, como a do seu art. 485 (antigo 267) que permite o
conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes.
Ao indicar este paradigma, os recorrentes se limitam a consignar que os julgados
administrativos se referem à questão da responsabilidade solidária, matéria que mesmo
que não combatida deve ser julgada de ofício. Como visto, o paradigma se presta a
afirmar a possibilidade de a ilegitimidade passiva ser veiculada apenas em recurso
voluntário, e mais uma vez traz contexto fático que somente poderia ter alguma
similitude com o recurso voluntário dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves
Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves que, apesar de impugnarem o lançamento, não
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

deduziram defesa contra a responsabilidade que lhes foi imputada, e isso desde que se
constatasse que o Colegiado a quo deixou de apreciar os argumentos de defesa destes,
eventualmente trazidos apenas em recurso voluntário.
Adicione-se, ainda, que ao mencionarem ao final da demonstração da divergência
jurisprudencial nesta primeira matéria, que os julgados administrativos se referem à
questão da responsabilidade solidária, matéria que mesmo que não combatida deve ser
julgada de ofício, tendo a Recorrente requerido a devolução do processo à primeira
instância para apreciação da mesma, os recorrentes o fazem depois da transcrição do
voto condutor do acórdão recorrido que consigna “Quanto aos julgados administrativos
trazidos pela Recorrente...”. Assim, é possível que tal conclusão nem mesmo se refira ao
conteúdo decisório dos paradigmas, mas sim aos julgados administrativos referidos em
seu recurso voluntário.
De toda a sorte, evidenciado está que também em face deste segundo paradigma, o
dissídio jurisprudencial erigido no recurso especial não diz respeito aos fundamentos de
decidir em face de Comercial Auto House SP Ltda.
Por tais razões, nenhum dos paradigmas se prestam a caracterizar o dissídio
jurisprudencial, motivo pelo qual este voto se alinha à reformulação apresentada pelo I.
Relator e conclui pela NEGATIVA DE CONHECIMENTO ao recurso especial de
Comercial Auto House SP Ltda nesta primeira matéria.
Com respeito à quarta matéria, admitida em sede de agravo, foram expostos os
seguintes fundamentos para seu seguimento:
Apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância.
Esta divergência diz respeito, segundo a agravante, à apresentação de novas
razões de defesa perante a segunda instância.
Foram indicados os seguintes paradigmas: acórdão no 2401-003.558 e no 3402-
006.609.
O despacho de admissibilidade manteve o entendimento de que, “(...) trata-se de
matéria que já foi objeto de questionamento sob outro título [(1)
“responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”] e à qual já foi dado
seguimento, não cabendo, pois, novo exame”.
Em seu agravo, o interessado sustenta que:
(...)
Data vênia, tal entendimento merece ser reformado, diante do fato de que
a matéria objeto da quarta divergência não se confunde, em absoluto, com
aquela apontada na primeira divergência.
Enquanto a primeira divergência diz respeito à necessidade de julgamento
de ofício de matérias de ordem pública, ainda que sem a provocação do
contribuinte, a quarta divergência refere-se à possibilidade de o
contribuinte alegar, inauguralmente, novas matérias, em sede recursal.
A primeira diz respeito a fato, ou atribuição, típica e exclusiva do
julgador.
A segunda diz respeito a fato ou atribuição de iniciativa do contribuinte.
Ainda que se alegue tratarem estes dois elementos de aspectos distintos da
mesma questão, requer sejam ambos apreciados, por serem matérias cuja
análise poderá levar a conclusões distintas, por parte dos julgadores, pelo
que forçoso reconhecer a necessidade de dar seguimento ao recurso
especial de divergência, também com relação a este tópico, sob pena de
cerceamento de defesa.
A ausência da análise desta quarta divergência, juntamente com os
argumentos e Acórdãos indicados como Paradigmas em relação à
primeira divergência, prejudica o exercício do contraditório e afronta o
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

princípio da ampla defesa, pelo que a sua negativa implica na nulidade do
r. Despacho.
(...)
Como se observa, a agravante considera que a presente divergência se refere à
possibilidade de poder alegar novas matérias, em sede recursal, daí ser uma
questão distinta da tratada no item 1 do seu recurso (“responsabilidade solidária
– matéria de ordem pública”).
Assiste razão à recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário no que
concerne à atribuição de responsabilidade por Comercial Auto House Ltda., nos
seguintes termos (destaques do original):
Da análise
Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
(...)
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da
responsável solidária supra citada, de forma que não se deve conhecer de
seu recurso voluntário, por força da preclusão processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em que
não houve apresentação de impugnação em primeiro grau e portanto
aplicável os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA.
(...)
Quanto às alegações que dizem respeito à empresa COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA , reitero que as razões recursais não podem ser
conhecidas, na medida em que não houve apresentação de impugnação
em primeiro grau e portanto aplicável os termos do art. 17 do Decreto
70.235/72. Portanto, como já afirmei, não se deve conhecer do recurso
voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
Note-se que, o decisum tomou por base o fato de a matéria já restar preclusa, por
não ter sido questionada quando da impugnação da exigência.
Por sua vez, os paradigmas indicados pela agravante encontram-se assim
ementados:
Acórdão paradigma no 2401-003.558, de 2014:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO –
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
–
SEGURADO
EMPREGADOS
–
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – NATUREZA SALARIAL –
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA - ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA
APENAS NA ESFERA RECURSAL - QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art.
17 do Decreto n° 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas
alegações constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no
recurso as matérias que não tenham sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de
arguição na época oportuna, refira-se a assunto de indisponibilidade das
partes, ou seja, não afeta questões de ordem pública. Nestes casos,
entendo que não se aplica a preclusão, podendo a decisão ser revista a
qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou mesmo apreciado novo
argumento, independente em que momento a matéria tenha sido arguida.
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do
lançamento, razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem
pública.
Acórdão paradigma no 3402-006.609, de 2019:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §
3o do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria não abrangida pela
disciplina do processo administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n.
9.784/99), de modo que a regra do CPC deve ser aplicada
subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal do
sujeito passivo solidário que, apesar de não ter impugnado o lançamento,
manifesta-se grau recursal.
Nos dois casos foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que,
apesar de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Sem sombra de dúvidas, há similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, no que concerne especificamente à matéria preclusão (razões de
defesa apresentadas somente em sede recursal).
O despacho de admissibilidade não admitiu o recurso neste tópico, pois
considerou que se trata de matéria que já foi objeto de questionamento sob outro
título “Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”, à qual já foi
dado seguimento.
Vejamos, pois, se os dois casos se distinguem.
Ao analisar a matéria tratada no item “Responsabilidade solidária – matéria de
ordem pública”, o despacho de admissibilidade manifestou o seguinte
entendimento:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade
não combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário
deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da
recorrente, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-
003.408, de 2018, e 9303-003.834, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na relação
jurídica tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível,
devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo (primeiro
acórdão paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao processo
administrativo fiscal as normas do Código de Processo Civil, como a do
seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes (segundo acórdão paradigma).
Note-se que, o aspecto relevante relacionado à questão analisada naquele item foi
o fato de que, mesmo não tendo sido a matéria objeto de recurso, por se tratar de
questão de ordem pública (legitimidade das partes), deveria ter sido conhecida de
ofício.
Por sua vez, a divergência aqui apontada envolve aspecto diverso,
especificamente quanto à necessidade de conhecimento do recurso voluntário
interposto, mesmo não tendo o sujeito passivo questionado a matéria em sede de
primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública.
Embora em ambos os casos se tenha tomado como referência o fato de a análise
envolver matéria de ordem pública, foram abordadas em contextos diferentes
(reconhecimento de ofício e preclusão processual).
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Portanto, não há como entender que, especificamente no que concerne ao
responsável tributário Comercial Auto House Ltda., este item esteja abrangido
no tópico “Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
Destarte, deve ser acolhido o agravo, dando seguimento ao recurso especial
relativamente a esta matéria, tendo como paradigmas os acórdãos no 2401-
003.558 e no 3402-006.609. (destaques do original)
Importa ter em conta que o recurso especial foi estruturado, neste ponto, mediante
transcrição do voto condutor do acórdão recorrido no ponto em que adota as razões de
decidir de 1a instância, sob a premissa de que os argumentos deduzidos no recurso
voluntário são os mesmos trazidos na impugnação e já devidamente apreciados pela
DRJ. Defendendo ser possível apresentar novas razões de defesa perante a segunda
instância e que somente na ausência destas o relator pode propor a confirmação e
adoção da decisão recorrida, os recorrentes enunciam as novas razões de defesa
trazidas no recurso voluntário, nos seguintes tópicos:
1. A reponsabilidade solidária é matéria de ordem pública que requer julgamento
independentemente de provocação do interessado, conforme os fundamentos
apresentados às fls 7/9 do Recurso Voluntário – Nulidade do Acórdão DRJ
2. Pelo fundamento acima e por não ter sido apreciada na decisão de primeira
instância, foi requerido o retorno do processo para apreciação pela Delegacia de
Julgamento – fl 9/10 do Recurso Voluntário.
3. Nulidade da atribuição de Responsabilidade solidária aos sócios Fabio e
Rodrigo (fl 10 Rec. Vol.)
4. Nulidade da atribuição de responsabilidade solidária a Rodolfo, Rogério e
Comercial Auto House (fls 10/12 do Rec. Vol.)
5. A Responsabilidade Solidária. As Condições ausência de condições, com
indicações de jurisprudência (fl 12/13 do Recurso Voluntário)
6. Questões objeto de controvérsia em resposta aos itens 1 a 10 do Acórdão DRJ
(fls 13/14 do Recurso Voluntário).
O acórdão recorrido teria passado ao largo destas novas razões de defesa, além de
silenciado a respeito das provas favoráveis aos ora Recorrentes produzidas pela
própria fiscalização. Ainda, o acórdão recorrido omite-se quanto à apreciação da
matéria de ordem pública invocada nas razões recursais, divergindo de vários julgados
do CARF segundo os quais:
1. a atribuição de responsabilidade solidária é matéria de ordem pública, e
2. caso invocada pelos interessados somente em sede de recurso voluntário, a
matéria deve ser submetida a julgamento.
São estas as premissas para afirmar-se a divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas indicados. Em boa parte de seus argumentos, os recorrentes apenas alegam
omissões do Colegiado a quo, ou seja, ausência de decisão que demandaria prévia
oposição de embargos para constituição da justificativa do não-decidir para
confrontação com decisões divergentes sob contextos semelhantes. Como bem
observado no exame de agravo, do arrazoado exposto em recurso especial apenas
aproveita-se como conteúdo decisório a ser contraditado o fato de que o decisum tomou
por base o fato de a matéria já restar preclusa, por não ter sido questionada quando da
impugnação da exigência.
Recorde-se, porém, que este aspecto tem duas vertentes no acórdão recorrido: em face
de Comercial Auto House SP Ltda a preclusão se dá por ausência de impugnação,
enquanto para os responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves a preclusão, se houver – porque demandaria demonstração de que os
argumentos trazidos em recurso voluntário não foram apreciados -, se verificaria por
ausência, na impugnação apresentada, de argumentos de defesa contra a
responsabilidade tributária a eles imputada.
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Importa, assim, avaliar se nos paradigmas, como interpretado em sede de agravo, foi
afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não ter
impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Na demonstração do dissídio jurisprudencial, os recorrentes se limitam a transcrever a
ementa do primeiro paradigma no 2401-003.558:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – SEGURADO EMPREGADOS – PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS NATUREZA - SALARIAL ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NA ESFERA RECURSAL –
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do
Decreto n.o 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações
constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias
que não tenham sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de arguição na
época oportuna, refira-se a assunto de disponibilidades das partes, ou seja, não
afeta questões de ordem pública. Neste casos, entendo que não se aplica a
preclusão, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
ou mesmo apreciado novo argumento, independente em que momento a matéria
tenha sido argüida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do lançamento,
razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem pública.
O relatório do paradigma, porém, registra que a Contribuinte autuada apresentou defesa,
que foi apreciada e improvida em 1a instância de julgamento, e em recurso voluntário
apresentou as mesmas alegações já apresentadas em sua impugnação. No relato destas
foi consignada a preliminar de erro na sujeição passiva, que demandou esclarecimentos
requeridos em sede de diligência. Neste cenário, o outro Colegiado do CARF
preliminarmente deliberou sobre a possibilidade de apreciação da matéria trazida apenas
em recurso voluntário, concluindo em favor do sujeito passivo, por não se tratar de
matéria de disponibilidade das partes, mas sim de ordem pública.
Vê-se, neste cenário, que não há similitude com as circunstâncias do litígio que
Comercial Auto House SP Ltda pretende instaurar. O paradigma no 2401-003.558, de
fato, afasta a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que manifestou sua
ilegitimidade passiva em recurso voluntário, mas que havia impugnado o lançamento.
Ou seja, decide-se no paradigma se um argumento tardio pode ser apreciado, e não se
um sujeito passivo pode ingressar tardiamente no litígio instaurado por outros sujeitos
passivos, e isto para buscar a exclusão do vínculo de responsabilidade a ele atribuído no
lançamento que deixou de impugnar.
Quanto ao paradigma no 3402-006.609, os recorrentes referem o seguinte excerto de seu
voto condutor:
“3. Compac Ltda ME (recurso voluntário fls 5502 a 5505)
Conforme relatado, a responsável solidária Compac Ltda. ME não apresentou
impugnação. Entretanto, cientificada da decisão da DRJ, interpôs recurso
voluntário combatendo a sua responsabilização pelo débito cobrado.
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não
formalizada a impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que
feita a intimação da exigência, nos termos do artigo 15 do aludido Decreto no
70.235/72, em sede de primeira instância, inexiste lide constituída. Por
conseguinte os argumentos constantes na peça recursal encontrar-se-iam
preclusos, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não
seria o caso de conhecê-los.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que,
sabidamente, é condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem pública
conhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo
485, inciso VI e §3° do Novo Código de Processo Civil (antigamente no artigo
267, inciso VI, §3° do CPC), in verbis:
[...]
A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que tal
regra deve ser aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a
preclusão temporal do sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do recurso
voluntário da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da questão da
ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.”
Como se vê, à semelhança do operado por Comercial Auto House SP Ltda, no
paradigma tem-se responsável tributário que, sem impugnar a exigência, apresentou
recurso voluntário que, embora não conhecido, teve seu argumento acerca da
ilegitimidade passiva do interessado apreciado por se tratar de matéria de ordem
pública.
Registre-se que o Colegiado a quo não enfrentou especificamente a possibilidade de
apreciação de argumento de ilegitimidade passiva eventualmente presente no recurso
voluntário, limitando-se a negar conhecimento ao recurso voluntário porque não houve
apresentação de impugnação. E, no exame do recurso voluntário, constata-se que, para
além de arguir a nulidade da decisão de 1a instância, sob o fundamento de que a
imputação de responsabilidade deveria ser apreciada mesmo nos casos em que as
impugnações não tratam da matéria, os recorrentes apresentam defesa que, em relação
a Comercial Auto House SP Ltda, referiu arguição de nulidade da imputação porque
fundamentada no art. 124 do CTN, sem indicação do inciso correspondente, além de
ausente prova do interesse comum, caso admitida a acusação com fundamento no art.
124, I do CTN.
Considerando as premissas de prequestionamento adotadas por esta Conselheira, não se
vislumbra, em tais circunstâncias, a necessidade de prévia oposição de embargos para
afirmação, pelo Colegiado a quo, da impossibilidade de apreciação de tais argumentos.
A negativa de conhecimento ao recurso voluntário nos quais eles estão presentes, em
razão apenas da ausência de impugnação pelo sujeito passivo, é suficiente para
assemelhar o presente caso ao apreciado no paradigma no 3402-006.609, e assim restar
demonstrado o dissídio jurisprudencial na quarta matéria.
Por tais razões, deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE o recurso especial de
Comercial Auto House SP Ltda, apenas em relação à quarta matéria “apresentação de
novas razões de defesa perante a segunda instância” e somente em face do paradigma no
3402-006.609.
Aqui, porém, apenas a primeira matéria teve seguimento em exame de
admissibilidade e, como antes dito, tal divergência jurisprudencial somente teria o primeiro
referencial para ser cogitada em face dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e
Rodrigo Gonçalves Chaves que, apesar de apresentar impugnação, não deduziram defesa contra
a responsabilidade que lhes foi imputada. Com respeito a Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves
houve impugnação e recurso voluntário apreciados nas duas instância administrativas de
julgamento, o que evidencia dessemelhança significativa em face do paradigma no 3201-003.408,
no qual a falta de apreciação de impugnação pelos responsáveis tributários é circunstância que
motiva o outro Colegiado do CARF a ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja proferida,
enfrentando-se todas as matéria das impugnações. Também em relação ao paradigma no 9303-
003.834, não tem aqui qualquer aplicabilidade a referência dele extraída no sentido de que os
julgados administrativos se referem à questão da responsabilidade solidária, matéria que
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.597 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725063/2021-93

mesmo que não combatida deve ser julgada de ofício, dado que a responsabilização de Rodolfo
Cavinato Gonçalves Chaves foi combatida e apreciada nas instâncias precedentes.
Estas as razões para concordar com o I. Relator e NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial de Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4364
DF CARF MF
Original